Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-81.2024.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001317-81.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.502.321-40 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO E INFORMAÇÕES CLARAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para configurar o dano moral, tendo em vista todos os desgastes sofridos pela parte consumidora decorrente do extravio permanente da bagagem e a ausência de auxílio.

3. O valor arbitrado na origem não representa excesso nem destoa do critério da razoabilidade ou dos valores fixados nesta turma recursal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 5.000,00).

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma para o julgamento de improcedência, sob a assertiva de que houve apenas o extravio temporário da bagagem e ela foi devolvida sem ultrapassar o prazo da legislação setorial, bem ainda defende a inexistência de danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001317-81.2024.8.11.0005

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

SILVIA FERREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

A parte reclamante alega que adquiriu passagem aérea saindo dia 08/05/2024 às 18h30min de Maceió/MCZ com destino a Cuiabá/MT fazendo conexões em Recife/REC e VCP/Campinas, com horário de chegada previsto ao destino final no dia 09/05/2024 às 09h35min. Ocorre que ao chegar no destino final (Cuiabá/MT) foi surpreendido com o extravio de sua bagagem.

Por sua vez, a requerida alega que a bagagem da reclamante foi devolvida no dia 09/05/2024, e que prestou assistência ao autor. Portanto, requer a improcedência da ação.

Verifica-se que o caso em questão trata-se de uma autêntica relação de consumo. Não é demais lembrar que, neste conflito de interesses, há de um lado uma empresa, dotada de todas as possibilidades de produção de prova, fornecedora de produtos e serviços especializados, e, do outro, o particular, que se encontra na categoria de consumidor.

Analisando os documentos anexos aos autos, é incontroversa a contratação do serviço de transporte aéreo operado pela Reclamada (id. 155818297), assim como o extravio da bagagem da reclamante ocorrido em seu desembarque na cidade de Cuiabá/MT no dia 09/05/2024, e, ademais, foi devidamente comprovado pelo registro de irregularidade de Bagagem – Id. 155818298, logo, torna-se evidente que tal situação passou dos limites de mero aborrecimento.

Nessa senda, vislumbra-se que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC, enquanto a ré não atendeu a exigência do artigo 373, II, do referido diploma legal.

Impende anotar que o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade.

Portanto, aplicam-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Nesse caso, a jurisprudência pátria sufraga o entendimento de que o dano moral decorrente do extravio temporário de bagagem se caracteriza
in re ipsa
, prescindindo de prova específica para a sua configuração.

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo ao extraviar a bagagem da parte usuária.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

O Código Civil explicita que “
o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade
” (art. 734). Ainda, “
o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
” (art. 737).

O juízo
a quo
reconheceu que a motivação apresentada não se amolda ao fortuito externo, até mesmo porque, embora a empresa aduza que não houve falha, o contexto fático delineado demonstra a ineficiência do serviço prestado, especialmente porque confessa o extravio da bagagem.

A defesa da empresa está calcada no fundamento de que houve a localização da bagagem e devolvida no mesmo dia, no entanto, desde a inicial a parte autora trata da ausência de devolução e é bem delineado na impugnação à contestação:

“No tópico em questão, a Requerida aborda acerca da realidade dos fatos de modo que confessa o extravio da bagagem, entretanto, alega que a bagagem foi restituída no dia seguinte à autora. Dessa forma, haja vista documentação anexada aos autos acerca do extravio, em Id. 155818298 e confissão da Requerida não restam dúvidas de que a Requerida falhou com a prestação de serviço prestada à Requerente, de modo que a mala do mesmo foi perdida por culpa exclusiva da Requerida. Ainda, alega a Requerida que a bagagem do Requerente fora restituída à autora, entretanto, não traz aos autos qualquer documentação válida que possa comprovar o alegado acerca da restituição da bagagem, nada além de capturas de tela do sistema interno da empresa contendo apenas anotações e tratativas internas da mesma, carecendo de documentos válidos tal qual assinatura da Requerente no ato do recebimento ou mesmo imagens da entrega da bagagem. Dessa forma, resta-se evidente que a bagagem da Requerente fora extraviada e nem mesmo localizada ou devolvida à mesma, de modo que até o presente momento a mesma se encontra sem informações acerca de sua bagagem.”

A prova juntada pela empresa, de fato, não traz a certeza necessária ante a impugnação especificada da parte autora/recorrida, pois é uma simples anotação no sistema interno de que houve a devolução, enquanto é negada pela parte. Avulta-se que o recurso inominado apenas reitera os fundamentos, sem sequer rebater tais inconsistências, inclusive, quase beirando à ausência de dialeticidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame [
ato, dano e nexo causal
], consoante passo a delinear.

Na esfera dos direitos da personalidade, os danos experimentados têm elementos concretos de aflição e influência na higidez psicológica ante o serviço deficitário, a obrigação contratada
versus
a que foi efetivamente entregue – extravio permanente da bagagem e a ausência de auxílio. e

Nesse sentido, julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – BAGAGEM NÃO LOCALIZADA - EXTRAVIO DEFINITIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado extravio de bagagem permanente dos consumidores, resta configurada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

(TR-MT, N.U 1072496-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E MATERIAL - DANO MORAL FIXADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. O extravio permanente de bagagem é suficiente para caracterizar dano moral, em razão dos transtornos decorrentes da impossibilidade de utilização de pertences pessoais.

3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro da empresa de transporte aéreo, ora recorrente.

4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6. Com relação aos danos materiais, o valor fora fixado em caráter estimativo, levando em consideração os itens apresentados no Relatório de Irregularidade de Bagagem, logo, não há que se falar em majoração do quantum determinado em sentença.

7. Recurso conhecido parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1004542-57.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Assim, a situação ultrapassa as raias do tolerável e tem potencial para configurar o dano moral.

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A empresa não conseguiu demonstrar o excesso no valor arbitrado, notadamente por não demonstrar, ao menos, o auxílio prestado, ante o extravio permanente da bagagem. O fato vai além do extravio, mas, sim, a desídia em prestar o suporte e as informações claras ao consumidor.

Ademais, o montante não destoa de outros valores fixados nesta Turma Recursal em casos do mesmo naipe. Cito da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para o dever de indenizar.

3. O valor arbitrado na origem não representa excesso e atende o critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000786-90.2023.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

E nas
três composições
: N.U 1032571-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024; N.U 1000435-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023; N.U 1008447-62.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024; N.U 1008497-66.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023; N.U 1008620-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023; N.U 1005832-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024.

Dessa feita, o recurso não traz elementos capazes de demonstrar a dissociação do valor em relação ao dano experimentado ou um enriquecimento indevido da parte.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024